Tribunal: TJDFT
Processo: 0765143-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0765143-40.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ARIEL PATRIC LANDWEHR RECORRIDO: GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. INTERPOSTA APELAÇÃO CRIMINAL SEM AS RESPECTIVAS RAZÕES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 600, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) ação penal privada proposta por A.P.L. em desfavor do ora recorrente, a quem atribuiu a prática do crime descrito no art. 140, do Código Penal (injúria), por fato ocorrido em conversas de “WhatsApp”, em 13.6.2021; b) foi realizada a audiência de conciliação, instrução e julgamento, ocasião em que foi rejeitada a queixa-crime, porquanto não teria atendido ao comando estabelecido no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que não teria delimitado, “de forma adequada, específica e individualizada, quais das palavras ditas nas referidas conversas configurariam os delitos de injúria”; c) a defesa técnica interpôs recurso em sentido estrito, desacompanhado das respectivas razões. II. Em sede de Juizado Especial Criminal, caberá apelação criminal da decisão de rejeição da denúncia, e não recurso em sentido estrito (Lei 9.099/1995, art. 82). No entanto, a interposição de recurso em sentido estrito, desde que presentes os requisitos legais inerentes à apelação criminal, não impede o conhecimento do recurso como apelação criminal, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1407368, DJE 24.3.2022; 2a TR, acórdão 1370752, DJE 21.9.2021; 3a TR, acórdão 1403944, DJE 15.3.2022. III. De outro ângulo, conforme a específica previsão do art. 82, § 1o, da Lei 9.099/1995, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de dez dias, "por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente", de sorte que se revela inaplicável, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, a norma processual penal prevista no artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal (“lex specialis derrogat lex generalis”). Precedentes das três Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1315413, DJe 24.02.2021; 2a TR, acórdão 1328873, DJe 05.04.2021; 3a TR, acórdão 1142267, DJe 10.12.2018. IV. Nesse quadro jurídico-processual, ou seja, de efetiva inexistência de arrazoado recursal (preclusão consumativa), a “apelação” então interposta – carente de fundamentação e motivação – não merece ser conhecida (direta ou indiretamente), por não ter atacado, a tempo e modo, os termos da sentença. V. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários. O recorrente aponta violação ao artigo 600, §4o do Código de Processo Penal e ao artigo 92 da Lei 9.099/95 ao argumento de que não há óbice na legislação geral ou especial da juntada posterior (em segundo grau) das razões recursais. Requer o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso. Sem contrarrazões. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, imperioso destacar que o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal